Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735736-52.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA DUARTE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Érica Duarte de Oliveira contra sentença (ID 48864702) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu, ora apelado, forneça o medicamento denominado “aripriprazol 15mg”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Em suas razões (ID 51313636), a autora, ora apelante sustenta, em suma, que teria 21 (vinte e um) anos de idade e que apresentaria quadro clínico de “Transtorno Afetivo Bipolar, Episódio Atual Depressivo Grave Sem Sintomas Psicóticos (CID 10 — F31.4), Transtorno de Personalidade com Instabilidade Emocional (CID 10— F60.3), e Esquizofrenia Paranoide”. Diz que, para tratamento desse quadro, teria sido prescrita a administração do fármaco “aripriprazol 15mg”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Argumenta que a imprescindibilidade do aludido medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas estariam expressas no relatório médico apresentado aos autos. Argumenta que teria preenchido todos os requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Assevera que a “Nota Técnica não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica do paciente e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade”. Defende que a opinião do médico assistente deve prevalecer sobre o teor da nota técnica apresentada pelo NatJus aos autos. Expõe que não teria condições financeiras de arcar com o custo desse medicamento. Pugna, então, pela antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido, desde logo, a fornecer o medicamento “aripriprazol 15mg”, nos termos da indicação médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a r. sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 48864714, nas quais o Distrito Federal suscita preliminar de litisconsórcio necessário com a União, o que imporia, sob seu ponto de vista, a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, nos termos do quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral. No mérito, caso superada a prefacial, pede a manutenção da r. sentença. A Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da medida antecipatória pleiteada. Isso porque a análise quanto à possibilidade de compelir o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do SUS, à luz da tese e dos parâmetros fixados pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Vale destacar, ainda, que a análise inicial dos autos aponta que a Nota Técnica elaborada pelo NatJus e apresentada ao ID 48864678 é clara ao pontuar “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. Afasta-se, com essa constatação, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada, porque inexistente, a princípio, situação de urgência ou emergência apta a autoriza a pronta intervenção judicial, revelando-se prudente, por ora, resguardar os termos da análise aprofundada do mérito realizada pela r. sentença. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora